Tribunal: TJDFT
Processo: 0752603-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752603-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTER MENEZES BONFIM AGRAVADO: MARIA GOMES VILELA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Interdição – Idoso – Ausência de Comprovação da Incapacidade – Indeferimento. O benefício de gratuidade de justiça já foi deferido pelo Juízo de origem. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida nos autos da Ação de Interdição, a qual indeferiu o pedido de nomeação para curadora provisória de sua tia. A Decisão fundamentou seu posicionamento no Parecer Ministerial, o qual consignou a ausência de documentação apta a demonstrar a incapacidade de discernimento. O decisum ainda determinou a manifestação das partes quanto à possibilidade de realização de Audiência de Entrevista por videoconferência. A recorrente, em suas razões recursais, defende já ter poderes para resolver as questões financeiras da agravada desde 2008, mas foi bloqueada nos bancos e não está conseguindo manter as despesas da agravada. Entretanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem em análise sumária. Com efeito, apesar das alegações genéricas de bloqueios pelos bancos, tais informações não são detalhadas e tampouco lastreadas por documentação hábil a comprovar os referidos bloqueios. Demais, a agravante já possui procurações para administração dos bens da agravada. Assim, sendo necessária a oitiva da parte agravada para melhor esclarecimento dos fatos, além de não restar demonstrado o alegado impedimento para administração dos bens da parte agravada, entendo não ser o caso de deferimento da tutela de urgência requerida. Assim, da leitura dos autos não vislumbro o risco de dano de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator